Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-64.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA. CONTRATO APRESENTADO. DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE REQUERENTE. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS AUTORIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, proposta em face de instituição financeira. A autora alegou a não contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e requereu a repetição do indébito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) aferir a regularidade dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da apelante; e (iii) avaliar a ocorrência de danos morais em razão dos descontos impugnados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90 e a Súmula 297 do STJ.
4. O dever de informação previsto nos artigos 6o, 46, 51 e 52 do CDC exige que o fornecedor preste esclarecimentos claros sobre o contrato, especialmente em operações financeiras.
5. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, apresentando proposta de adesão assinada pela consumidora e extratos demonstrando a utilização do crédito, inclusive mediante saque.
6. A autorização expressa para desconto mínimo da fatura no benefício previdenciário está prevista nas cláusulas contratuais assinadas pela apelante, afastando a alegação de ausência de consentimento.
7. A simples alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para invalidá-lo, especialmente quando há evidências de utilização do crédito e ausência de prova de erro, dolo ou coação.
8. Os descontos realizados decorrem do não pagamento integral da fatura do cartão, sendo consequência contratual legítima da opção de pagamento mínimo pelo consumidor.
9. Inexistindo desconto indevido, não há que se falar em repetição do indébito ou dano moral, pois não há ilicitude na conduta do banco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contratação regular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), demonstrada por proposta assinada e uso efetivo do crédito, descaracteriza a alegação de ausência de consentimento.
2. A incidência de descontos mínimos no benefício previdenciário, autorizada contratualmente, não configura prática abusiva.
3. Não há dano moral quando os descontos realizados decorrem de obrigação contratual assumida pelo consumidor, sem comprovação de irregularidade ou falha na prestação do serviço.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 46, 51 e 52; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins; TJ-MT, Apelação 1003013-15.2022.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000173-64.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUREMA SGARABOTTO SINHORI - CPF: 947.249.899-04 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA. CONTRATO APRESENTADO. DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE REQUERENTE. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS AUTORIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, proposta em face de instituição financeira. A autora alegou a não contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e requereu a repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) aferir a regularidade dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da apelante; e (iii) avaliar a ocorrência de danos morais em razão dos descontos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90 e a Súmula 297 do STJ.

4.

O dever de informação previsto nos artigos 6o, 46, 51 e 52 do CDC exige que o fornecedor preste esclarecimentos claros sobre o contrato, especialmente em operações financeiras.

5.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, apresentando proposta de adesão assinada pela consumidora e extratos demonstrando a utilização do crédito, inclusive mediante saque.

6.

A autorização expressa para desconto mínimo da fatura no benefício previdenciário está prevista nas cláusulas contratuais assinadas pela apelante, afastando a alegação de ausência de consentimento.

7.

A simples alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para invalidá-lo, especialmente quando há evidências de utilização do crédito e ausência de prova de erro, dolo ou coação.

8.

Os descontos realizados decorrem do não pagamento integral da fatura do cartão, sendo consequência contratual legítima da opção de pagamento mínimo pelo consumidor.

9.

Inexistindo desconto indevido, não há que se falar em repetição do indébito ou dano moral, pois não há ilicitude na conduta do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação regular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), demonstrada por proposta assinada e uso efetivo do crédito, descaracteriza a alegação de ausência de consentimento.

2.

A incidência de descontos mínimos no benefício previdenciário, autorizada contratualmente, não configura prática abusiva.

3.

Não há dano moral quando os descontos realizados decorrem de obrigação contratual assumida pelo consumidor, sem comprovação de irregularidade ou falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, 46, 51 e 52; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins; TJ-MT, Apelação 1003013-15.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Jurema Sgarabotto Sinhori
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a

Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que julgou improcedentes os pedidos, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais,
ajuizada em face de
Banco Cetelem S/A
.

Por conseguinte, condenou a autora/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98 § 3o do CPC.

Com as razões recursais, objetiva a apelante, em síntese, a
reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, com repetição de indébito e indenização por danos morais, relativo à contratação não autorizada de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), que alega ter sido imposto pelo banco.

Pondera que se trata de
contratação não autorizada,
de um cartão de crédito consignado com RMC, firmado em 05/09/2017, com descontos mensais automáticos, no valor de R$ 46,85 diretamente em seu benefício previdenciário.

Afirma que não houve consentimento ou ciência quanto aos termos da contratação ou às condições do crédito e que o referido cartão foi imposto pelo banco. Bem como, que os descontos persistiram desde a suposta contratação, em situação de hipervulnerabilidade financeira e informacional.

Explica que apesar de se tratar de modalidade "consignado", não teve acesso ao cartão físico, tampouco realizou compras.

Sustenta que toda a situação (de ausência de informação clara e adequada, bem como, os descontos indevidos na aposentadoria) resultou em prejuízo contínuo e potencial superendividamento.

Pede a reforma da sentença para que seja declarada a procedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 255819390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória, questionando a apelante os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados diretamente no benefício previdenciário do INSS.

Aduz que é idosa e beneficiária do INSS (na quantia de um salário-mínimo), que afirma ser sua única fonte de renda.

Esclarece que não celebrou nenhum contrato de empréstimo com o requerido, no entanto, após analisar suas folhas de benefícios, constatou que este lhe vem cobrando empréstimos sob a denominação de cartão de crédito consignado, sendo descontados mensalmente valores da sus aposentadoria.

Discorre sobre os prejuízos advindos dos descontos dos referidos empréstimos em suas aposentadorias.

Sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso e ao final, requer a procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

A sentença julgou improcedente a ação e entendeu que o
banco apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15).

Pois bem.

Compulsando o caderno processual verifica-se que a parte apelante nega peremptoriamente a contratação e, pugna pela devolução dos valores indevidamente descontados em dobro bem como a indenização em danos morais.

A irresignação recursal não merece guarida.

O cerne da controvérsia é apurar se merece reforma a sentença para reconhecer a procedência da ação.

Pondera que se trata de contratação não autorizada, supostamente imposta pelo banco,
de um cartão de crédito consignado - Reserva de Margem Consignável (RMC) n° 97-826127439/17, firmado em 05/09/2017, com descontos mensais automáticos, no valor de R$ 46,85 diretamente em seu benefício previdenciário.

Afirma que não houve consentimento ou ciência quanto aos termos da contratação ou às condições do crédito; que cartão foi imposto pelo banco; que não teve acesso ao cartão físico, tampouco realizou compras; bem como, que os descontos persistiram desde a suposta contratação, em situação de hipervulnerabilidade financeira e informacional.

Por fim, sustenta que toda a situação (de ausência de informação clara e adequada, bem como, os descontos na aposentadoria) resultou em prejuízo contínuo e potencial superendividamento.

Há de se consignar que a apelante é destinatária final dos serviços do apelado, de maneira que a relação entre as partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do eg. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, é possível perceber violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação à apelante, no entanto, não se verifica a nulidade postulada pela recorrente.

Com efeito, apura-se que embora a apelante questione a contratação do cartão e persiga a nulidade do contrato de cartão de crédito, bem ainda, tenha indicado nas razões do apelo a existência de vício de consentimento e a imposição do cartão pelo banco, o recorrido cumpriu o que estabelece o art. 373, II, do CPC/15 e comprovou a regularidade da contratação.

Examinando os contornos do quadro litigioso, é possível
apurar que restou apresentado o contrato – Proposta de Adesão de id 255819373 – firmada entre as partes em 04/09/2017, de maneira que comprovada a contratação do cartão de crédito consignado de no
6505 87XX XXXX 7383 (contrato no 97-826127439/17). Conclui-se assim que permitida a constituição de reserva de margem no importe de R$ 46,85.

Ainda, afere-se das cláusulas do contrato, a autorização expressa para desconto em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura.

Ademais, o banco trouxe junto ao id 255819374, cópia das faturas do cartão de crédito, em que consta expressamente na primeira fatura enviada (id 255819374 – pág. 01), com vencimento para 05/10/2017, a existência de saque consignado no valor de R$ 1.285,56.

Desta forma, considerando o saque realizado, a autorização para desconto do mínimo e que a recorrente não efetuou o pagamento integral da fatura, para quitação do saque, os descontos seguintes realizados foram devidos, uma vez que devidamente contratados e consequência da utilização do limite do cartão para saque, posteriormente inadimplido.

Diante disso, tem-se que a instituição financeira cumpriu seu ônus probatório em demonstrar a efetiva contratação do cartão de crédito consignado pela autora/apelante.

Não se verifica qualquer ilegalidade no contrato impugnado, notadamente porque, em razão do uso do cartão de crédito, para realização de saque e posterior inadimplência, foram realizados os descontos no benefício previdenciário, do mínimo da fatura, conforme expressamente autorizado em contrato, inexistindo qualquer desconto indevido.

Como sabido a inclusão da reserva de margem de cartão de crédito, (RMC), nada mais é do que o bloqueio de parte do percentual do salário passível de ser consignado, atrelado ao valor do limite do próprio cartão de crédito concedido.

No contexto, destaca-se que haverá efetivo desconto após a utilização do cartão de crédito, como efetivamente aconteceu nos autos.

Apesar da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso, cabe ao consumidor realizar prova, mesmo que mínima, dos fatos alegados, já que a inversão do ônus da prova não é automática e não se pode exigir do credor a produção de provas negativas, visto que a contratação foi devidamente demonstrada.

Compulsando os autos, denota-se que a utilização do cartão disponibilizado, mesmo que apenas para saque, resultou de uma faculdade da autora, indicando tacitamente que anuiu com a contratação.

Ressalta-se da narrativa que não alega qualquer equívoco ou vício de consentimento de que, eventualmente, pudera ter compreendido se tratar de empréstimo consignado e não cartão de crédito, mas sim vê-se a expressa manifestação de que não contratou, o que foi superado com a apresentação do contrato assinado.

Portanto, o que se percebe da análise do conjunto probatório é que a parte autora firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, realizou o saque de quantia (R$ 1.285,56 - id 255819374), tendo, desta forma, utilizado o cartão de crédito.

No entanto, não efetuou a quitação da fatura, ensejando o desconto do mínimo no benefício previdenciário.

A partir disso, constata-se que a parte autora tinha plena ciência do contrato, não podendo afastar a sua obrigação de adimplir com o contratado.

Assim, não se mostra a existência de qualquer ilicitude por parte do banco, tendo em vista que o saque e disponibilização da quantia configuraram a concretização do contrato.

Razão pela qual deve ser rejeitada a tese de desconto indevido.

Consequentemente, certo é que, não havendo descontos indevidos no benefício, não há que se falar em danos morais.

Logo, considerando que devidamente comprovada a contratação, com a apresentação do contrato (id 255819373), devidamente assinado pela contratante, demonstrando o banco que houve a anuência da apelante, bem como, que a autora se beneficiou da contratação, com a liberação do crédito em sua conta corrente (em vista do saque realizado), há de ser mantida a sentença de improcedência.

A propósito:

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DO AUTOR COM A RESSALVA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA A ELE CONCEDIDA INSURGÊNCIA DO REQERENTE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA CASO DOS AUTOS EM QUE ADEMAIS AS FATURAS COLACIONADAS PELO DEMANDADO REVELAM DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS O PAGAMENTO TÃO SÓ PARCIAL DE VÁRIAS DELAS COM A CONSEQUENTE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PELA REQUERENTE SEMPRE DESCONTADAS POR ÓBVIO AS QUANTIAS REFERENTES AOS DESCONTOS MÍNIMOS (RMC) EFETUADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PRÁTICA ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA PRECEDENTES DESTA COLENDA CÂMARA SENTENÇA PRESERVADA RECURSO IMPROVIDO. (STJ - AREsp n. 1.882.881, Ministro Humberto Martins, DJe de 02/06/2021.)

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, condenou à devolução de valores descontados indevidamente e à reparação por danos morais no valor de R$ 8.000,00. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) aferir a regularidade dos descontos realizados; e (iii) avaliar a ocorrência de danos morais em razão dos descontos realizados. III. Razões de decidir. 3. A contratação do cartão de crédito consignado foi comprovada por meio de documentos juntados, demonstrando anuência do consumidor. 4. As cláusulas contratuais foram apresentadas de forma clara, sem evidências de vício de consentimento, descaracterizando prática abusiva. 5. Não configurada ilegalidade nos juros remuneratórios pactuados, os quais se encontram abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 6. Ausência de elementos que comprovem danos morais indenizáveis, considerando-se a regularidade dos descontos realizados em folha. 7. Inexistência de fundamento para conversão compulsória da modalidade de contrato. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: "A contratação regular de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras e observância da taxa média de mercado, descaracteriza alegações de prática abusiva, inexistindo fundamento para conversão do contrato ou reparação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; art. 14, caput; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 297 e 479; STJ, AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins; TJ-MT, Apelação 1003013-15.2022.8.11.0041. (N.U 1034876-86.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência ao percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com as ressalvas do
art. 98 § 3o do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025